Tribunal: STJ
Processo: 1003953-69.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183193 - MT(2024/0436342-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
INTERES.
: ADM DO BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
1.
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial
– apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula
182 do STJ" (
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que não é possível a revisão
2.
dos parâmetros dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em
julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão e da coisa julgada.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
3.
Justiça, tem incidência a
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
Súmula n. 83/STJ,
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6918b0b3-1336-43bd-b242-8743b1c21845

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6918b0b3-1336-43bd-b242-8743b1c21845

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183193 - MT(2024/0436342-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
INTERES.
: ADM DO BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
1.
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial
– apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula
182 do STJ" (
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que não é possível a revisão
2.
dos parâmetros dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em
julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão e da coisa julgada.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
3.
Justiça, tem incidência a
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
Súmula n. 83/STJ,
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PIGATTO MONTEIRO,
SCHUSTER & ADVOGADOS contra decisão monocrática desta relatoria assim
ementada (e-STJ, fls. 235-244):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

FIXADOS
EM
TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 255-262), a parte insurgente sustenta, em
resumo, a inaplicabilidade da
ao caso, asseverando que a regra de
Súmula 83/STJ
escalonamento dos honorários prevista no
§ 5o, do CPC possui natureza
art. 85,
cogente, de modo que é devida sua observância, ainda que na fase de cumprimento
de sentença.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 269-276 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pela parte ora agravante não são capazes de
modificar as conclusões da deliberação unipessoal.
Inicialmente, em relação ao desprovimento do recurso especial, no ponto
concernente à alegada negativa de prestação jurisdicional, constata-se que, nas
razões do agravo interno, a parte insurgente manifesta expressamente a ausência de
interesse de recorrer do referido capítulo da decisão monocrática às fls. 235-244 (e-
STJ), acarretando a preclusão das matérias não impugnadas. A esse respeito:
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021.
No caso em estudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso entendeu ser inviável modificar, na fase de cumprimento de sentença, os
critérios de fixação dos honorários advocatícios definitivamente estabelecidos no título
judicial executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, de acordo com as seguintes
justificativas (e-STJ, fls. 69-71 – sem grifo no original):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo a quo
que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o
0002798-
20.2015.8.11.0003, homologou o cálculo anexado pelo exequente no valor
de R$ 842.451,74 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente aos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Na origem, extrai-se que o Estado apontou excesso de execução por meio
de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o exequente
escalonou o cálculo dos honorários, com fundamento no §5o do
do
art. 85
CPC, sem qualquer determinação nesse sentido no acórdão executado,
apresentando a quantia desproporcional de R$ 824.451,74 (oitocentos e
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro
centavos), quando, em verdade, era devido apenas R$ 789.123,74
(setecentos e oitenta e nove mil e cento e vinte e três reais e setenta e
quatro centavos).
Contudo, o juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ao argumento de que “o fato de acórdão ter sido omisso quando à
disposição legal do § 5o, do CPC, não obsta a aplicação do texto legal, tão
pouco significa afronta ao julgado”
Pois bem, desde já, antecipo que assiste razão ao agravante.
Isso porque é evidente a ocorrência de violação à coisa julgada, tendo
em vista que, em retrospectiva dos fatos, o acórdão exequendo
acolheu recurso de apelação interposto pelo ora agravado e, com
fundamento no artigo 85, §§2o e 3o, III, do CPC, reformou a sentença
anteriormente arbitrada para condenar o Estado de Mato Grosso, ora
agravante, em honorários advocatícios fixados em 6% (seis por cento),
já incluída a majoração prevista no
§11, do CPC, sobre o valor
art. 85,
do débito indevidamente executado, senão vejamos:
“(...) Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários interpostos
por ambos os demandantes, porque ultrapassados os requisitos de
procedibilidade
recursal,
porém,
NEGO
PROVIMENTO
àquele
interposto pela FAZENDA PÚBLICA e DOU PROVIMENTO ao aflorado
pela executada ADM DO BRASIL LTDA, para, reformando a sentença no
ponto em que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 100.000,00
(cem mil reais), fixar referida verba, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 3o,
III, do CPC, no percentual de 6% seis por cento, já incluída a majoração
prevista no artigo 85, §11, do CPC sobre o valor do débito
indevidamente executado. Mantenho inalterados os demais pontos da
sentença em reexame”.
Todavia, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, o exequente,
ora agravado, apresentou cálculo escalonado da verba honorária,
resultando na quantia desproporcional de R$ 842.451,74 (oitocentos e
quarenta e dois mil q cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)
e, mesmo sendo tal valor impugnado, o juízo condutor do cumprimento
de sentença homologou o cálculo.
Logo, no presente caso, não é possível a alteração dos honorários
advocatícios fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão
resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o juízo
singular, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à
imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo
judicial.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado pela
impossibilidade de modificação, em sede de cumprimento de sentença,
dos critérios que foram fixados para o cálculo dos honorários
advocatícios, conforme abaixo:
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

(...)
Além do mais, a propósito deste tema, o Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no
Informativo 676, firmou posicionamento no sentido de que: “Na fase de
cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de
atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em
julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado
em repercussão geral” (
Rel. Ministro OG
REsp 1861550/DF,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
16/06/2020,
.
04/08/2020)
Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em
sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em
aplicação da regra de escalonamento prevista no §5o do
do CPC,
art 85
sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança
jurídica.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso para acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença e, consequentemente, reconhecer o excesso
de execução, visto que não houve qualquer determinação no acórdão
exequendo para que fosse aplicada a regra de escalonamento prevista
no §5o do
do CPC.
art. 85
Da mesma forma, no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls.
118-119 – sem grifo no original):

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é
cediço que não é possível a alteração dos honorários advocatícios
fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e
amparados pela coisa julgada, de modo que o juízo singular, na fase de
cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa
julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.
Como é sabido, o STJ, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no
Informativo 676, firmou posicionamento no sentido de que: “Na fase de
cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos
cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para
adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral”.
Por efeito, não há que se falar em modificação dos honorários,
definidos em decisão, proferida pelo juízo a quo, da qual não interposto
recurso ao tempo e modo devidos, haja vista a situação se ver
alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa.
Conforme enfatizado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é possível a revisão dos parâmetros
dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado,
tendo em vista os efeitos da preclusão e da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DL N.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA FASE DE
1.025/1969.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, geralmente,
não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em
título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa
julgada. Não obstante, na hipótese em que é possível aferir erro material na
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é possível proceder à
respectiva correção, na fase de cumprimento de sentença, na medida em
que essa espécie de erro não forma coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a
via adequada à alteração dos honorários advocatícios de sucumbência, sob
pena de violação da coisa julgada, pois não há erro material no título
executivo nem decisão contrária a entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.153.545/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
6/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO
SÚMULA N. 284/STF.
PERCENTUAL DE 15 % SOBRE O VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
DE
DIMINUIÇÃO
DO
PERCENTUAL,
CONFORME
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
VERBA
ART. 4
LEI 10.684/03.
QUE JÁ SE APRESENTA SOB O MANTO DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

do
) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base
art. 255
RI/STJ
na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal. 2. A via
art. 105
estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo
certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade
com o Enunciado Sumular 284 do STF.
3. Os honorários advocatícios fixados contra o executado já se encontram
sob o manto da coisa julgada. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode modificar os parâmetros utilizados para sua fixação à
época da sentença se esta já transitou em julgado e já se encontra como
objeto de liquidação ou execução.
4. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte
fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de
Justiça, ante o óbice da
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.718.852/SP,
julgado em
DJe de
)
27/2/2018,
25/5/2018.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. ERRO
MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, por ser questão de mérito, sujeita-se aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada, não se configurando como mero erro material
passível de correção a qualquer tempo.
2. A distinção entre erro material e erro de julgamento é fundamental. O erro
material refere-se a equívocos de natureza objetiva e manifesta, como erros
de digitação, de cálculo ou contradições evidentes entre a fundamentação e
o dispositivo do julgado. O erro de julgamento, por sua vez, diz respeito à
aplicação do direito ao caso concreto, e sua correção depende da
interposição do recurso cabível no momento processual oportuno.
3. A escolha da base de cálculo para a verba honorária é um ato de
julgamento que integra o mérito da decisão e, uma vez acobertada pelo
manto da coisa julgada, torna-se imutável, sob pena de violação à
segurança jurídica, conforme preceituam os arts. 502, 507 e 508 do Código
de Processo Civil.
4. No caso, a alteração da base de cálculo dos honorários de "valor da
causa" para "valor da condenação", realizada pelo Tribunal de origem em
fase de cumprimento de sentença, configurou indevida ofensa à coisa
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

julgada material, devendo ser reformado o acórdão recorrido para
restabelecer a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a preclusão
da matéria.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.453.243/MS,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 543
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
OMISSO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À
COISA JULGADA.
1. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da
derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida,
independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de
pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.
2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve
a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535,
II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a
decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no
pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada."
(ACO 493 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado
em
DJ 19-03-1999) 3. "Se a sentença - omissa na condenação
11/02/1999,
em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado
vitorioso cobrar os honorários omitidos."
(
Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão
EREsp 462.742/SC,
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe
4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à
24/03/2008)
fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria
objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos
princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de
omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a
condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos
declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença.
(Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 886559/PE,
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJ
24/04/2007,
24/05/2007;
Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA
REsp 747014/DF,
TURMA, julgado em
DJ
Rel.
04/08/2005,
05/09/2005; REsp 661880/SP,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJ
21/09/2004,
08/11/2004;
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 237449/SP,
TURMA, julgado em
DJ
5. Ressalva do Relator no
11/06/2002,
19/08/2002)
sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor,
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação
objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à
condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se
refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-
o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do
julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado
quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do
instituto da coisa julgada.
6. In casu, verifica-se que houve a prolação de decisão conjunta para a ação
principal e para a cautelar, sendo que, no tocante à principal, o pedido foi
acolhido parcialmente, para determinar a compensação apenas dos tributos
de mesma natureza, ocasião em que estabeleceu o juízo singular a
compensação dos honorários, em razão da sucumbência recíproca; a ação
cautelar, a seu turno, foi julgada improcedente. Por isso que, tendo a
apelação da ora recorrente cingido-se à questão da correção monetária,
restou preclusa aparte do julgado referente aos honorários advocatícios.
Confira-se excerto do voto condutor, in verbis: "Há, portanto, dois pontos a
serem analisados.
O primeiro deles é motivo do reconhecimento da sucumbência pela decisão
de primeira instância. Não obstante o dispositivo da sentença tenha dado
como procedente o pedido formulado na ação principal, verificando-se a sua
fundamentação, percebe-se que na realidade o pedido de compensação não
foi integralmente reconhecido, mas somente entre os tributos de mesma
natureza (fl.. 30): "(...)
Por fim, resta indeferida a pretensão de compensação entre os valores
recolhidos indevidamente e a Contribuição Social Sobre o Lucro, COFINS ou
IRPJ, por tratar-se de tributo cujo fato gerador é diverso.
(...)" Por outro lado, a ação cautelar foi julgada totalmente improcedente,
tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos do periculum in
mora e do fumus boni juris, de forma que não caberia, de qualquer sorte,
arbitramento de honorários contra a União.
Dessa forma, era no recurso em relação à ação principal que a parte deveria
ter-se irresignado contra a questão dos honorários. No entanto, em seu
recurso adesivo, a autora apenas irresignou-se contra os critérios de
atualização do débito, no que obteve êxito quando seu recurso foi apreciado
pelo juízo ad quem."
7. Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal
e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a
questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas
mediante o ajuizamento de ação rescisória.
8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
-C
art. 543
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(
relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
REsp n. 886.178/RS,
DJe de
)
2/12/2009,
25/2/2010.

Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

Por conseguinte, não há justificativa para reformar o acórdão recorrido, visto
que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte
Superior, incidindo a
no caso.
Súmula 83/STJ
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55650536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 5d8edd12-6d6e-4257-9302-c23c2e6596bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.183.193 / MT
Número Registro: 2024/0436342-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027982020158110003 10039536920238110000 27982020158110003
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
INTERES.
: ADM DO BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
INTERES.
: ADM DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA55916878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 4db97d60-6e37-4226-86df-b756d1f90be7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 4db97d60-6e37-4226-86df-b756d1f90be7